Tribunal: TJDFT
Processo: 0744391-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744391-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LELIANE LIMA LELLIS DE PAULA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LELIANE LIMA LELLIS DE PAULA contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença de ação coletiva (Proc. 0041439-77.2014.8.07.0018), determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Em suas razões (ID 65248306), a agravante sustenta que: 1) ajuizou a execução para recebimento da diferença descontada do seu adicional de insalubridade, conforme o título judicial proferido nos autos de ação coletiva ajuizada pelo Sindicado dos Enfermeiros; 2) a sentença que originou o título executivo não condicionou o pagamento do adicional a prévia liquidação; 3) o Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à inaplicabilidade do Tema 1.169 do STJ em outros cumprimentos individuais do mesmo título exequendo; 4) é desnecessária a prévia liquidação quando o valor pode ser apurado apenas por cálculos aritméticos. Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento do feito na origem. Preparo comprovado (ID 65247246). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator